Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-86.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUALIFICADORA DESTREZA. NÃO CARACTERIZADA. MANTIDOS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. ADEQUAÇÃO PENA DE MULTA. REGIME FECHADO ALTERADO PARA SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal (furto simples), à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 121 (cento e vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) a absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (destreza); (iii) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes e, caso mantidas, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; (iv) a adequação da pena de multa; (v) a fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Não restou configurada a qualificadora da destreza, posto que o acusado não se valeu de nenhuma habilidade excepcional para subtrair o aparelho celular da ofendida.
5. Em que pese o delito utilizado para valorar os antecedentes tenha ocorrido em 2014, ainda não houve a extinção da punibilidade. Desse modo, não há que falar que tal condenação não poderia ser utilizada devido ao transcurso de tempo.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal, é firme no entendimento de que a prática de crime enquanto o réu se encontra em cumprimento de pena é fundamento idôneo para valoração negativa do vetor da culpabilidade.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
8. Considerando que a pena de multa deve seguir critério proporcional, reduz-se o quantum fixado.
9. A reprimenda de reclusão foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual deve ser fixado o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
10. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida, como exemplo, a reiteração delitiva e a violência de gênero.
11. No caso, o réu ostenta cinco condenações penais anteriores, permaneceu sob custódia durante toda a instrução criminal e permanecem hígidos os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo:
12. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.